Tribunal: TJDFT
Processo: 0738413-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO POR ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPEDIMENTO PREVISTO NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ATO NORMATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa do apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo, praticado com grave ameaça mediante o uso de facão, caracteriza crime contra a integridade física a ponto de impedir a concessão da saída antecipada do CPP com prisão domiciliar monitorada; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência visando à liberação imediata do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, a análise do pedido liminar resta prejudicada, visto que o feito se encontra pronto para julgamento, inclusive com manifestação ministerial, devendo o mérito ser analisado diretamente pelo colegiado.
4. O crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, é delito complexo que tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade da vítima, pois exige, como elementar do tipo, o emprego de violência ou grave ameaça.
5. A grave ameaça com uso de arma branca, como facão, representa risco real e concreto à integridade física do ofendido, extrapolando a mera intimidação psicológica, razão pela qual a conduta se enquadra na vedação do inciso III do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
6. A interpretação teleológica e sistemática do ato normativo conduz à inclusão do roubo com grave ameaça entre os crimes impeditivos da benesse, sem que isso configure analogia in malam partem, uma vez que a vedação visa resguardar a segurança pública e a integridade das vítimas.
7. O agravante possui histórico de reincidência em crimes de furto e roubo, totalizando mais de 21 anos de pena, o que revela habitualidade criminosa e incompatibilidade com a finalidade de ressocialização gradual prevista para a saída antecipada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157; CPC, art. 932, II (aplicado por analogia); Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1798878, Agravo em Execução Penal no 0743856-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023, DJe 18.12.2023.